Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-98.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500584-
98.2020.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante LUCAS
FERNANDO IZAIAS FLORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente,
a r. sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581 -Voto no 37.237
2
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581
Apelante: LUCAS FERNANDO IZAÍAS FLORO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara da Comarca de São Manuel SP
Voto no 37.237
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Érica Regina Figueiredo, que
condenou Lucas Fernando Izaías Floro à pena de 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo, por trazer consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico, 21 (vinte e uma)
porções de cocaína, pesando 23,5g (vinte e três gramas e cinco
decigramas), 13 (treze) pedras de “crack”, pesando 37,58g (trinta e sete
gramas e cinquenta e oito centigramas) e 05 (cinco) porções de
maconha, pesando 31,2g (trinta e um gramas e dois decigramas),
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.···.
O apelante Lucas, em razões recursais, requer
a absolvição, por negativa de autoria do delito que lhe foi imputado,
alegando que as provas produzidas nos autos, por serem frágeis, não
podem sustentar uma decisão condenatória. Insurgiu-se contra os
depoimentos dos policiais, bem como o fato de não terem sido arroladas
testemunhas civis, acenando para a ocorrência de flagrante “forjado”.
Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de
entorpecentes para o delito tipificado no artigo 28, “caput”, da Lei de
Drogas.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581 -Voto no 37.237
3
No mesmo sentido manifestou-se o Procurador
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 04, pelo boletim de
ocorrência de fls. 08/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10,
pelo laudo de constatação de fls. 28/36, 37/40, pelo laudo de exame
químico toxicológico (definitivo) de fls. 189/191 e pelas demais provas
colhidas nos autos.
Quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante delito, o apelante Lucas (fls. 15/16) confessou a autoria do
crime que lhe foi imputado. À época dos fatos, saiu de sua casa com o
intuito de levar drogas para que os “meninos” a comercializassem,
ocasião em que foi abordado por policiais, os quais, em revista pessoal,
localizaram as ilícitas substâncias no bolso de sua bermuda,
acondicionadas em uma sacola plástica. Atuava no tráfico de drogas
naquele local havia algum tempo.
Em seu interrogatório judicial (fls. 255), negou
a autoria do delito que lhe foi irrogado. Quando dos fatos, foi abordado
por policiais militares enquanto caminhava sentido à padaria, ocasião em
que trazia consigo a quantia de R$20,00 (vinte reais) em dinheiro e um
aparelho de telefonia celular. Na Delegacia, o policial Douglas exibiu-
lhe uma sacola contendo entorpecentes, tendo o agente Roveres
acrescentado outra porção, a qual retirara do interior da viatura. Negou
que tivesse prestado os depoimentos constantes do termo de
interrogatório na fase inquisitória, afirmando tê-lo assinado sem ler o
conteúdo. Ressaltou ter sido ameaçado e agredido pelos policiais que o
abordaram, afirmando que era “perseguido” por eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581 -Voto no 37.237
4
O policial militar Ewerton Douglas Pereira (fls.
06 e fls. 255) declarou que, quando dos fatos, efetuava patrulhamento e
avistou o apelante Lucas, pessoa já conhecida dos meios policiais em
razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, suspeitando de seu
comportamento, pois se demonstrou assustado ao avistar a viatura, o que
motivou sua abordagem. Realizou revista pessoal e localizou com ele,
no bolso de sua bermuda, uma sacola plástica, na qual eram
acondicionadas as drogas apreendidas, além de R$20,00 (vinte reais) em
dinheiro. Inquirido a respeito, o apelante Lucas confessou seu
envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que tinha a intenção
de entregar as substâncias entorpecentes para os “meninos” que
realizavam a comercialização junto aos usuários. Em Juízo, negou que
houvesse outras pessoas próximo ao local dos fatos e que, em outras
ocasiões, realizou abordagens ao apelante por estar em pontos onde se
pratica a traficância.
No mesmo sentido depôs o policial militar
Marcos Felipe Roveres (fls. 07 e gravação audiovisual da audiência
realizada em 20.08.20 link fls. 255), que participou das diligências que
culminaram com a prisão do apelante e apreensão das drogas.
A análise do conjunto probatório reunido leva
à conclusão de que o apelante Lucas, de fato, praticou o delito que lhe
foi imputado.
A versão exculpatória por ele apresentada em
solo judicial restou isolada diante dos depoimentos uníssonos prestados
pelos policiais militares, que asseveraram terem suspeitado do
comportamento do apelante, que frequentava local previamente
conhecido como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes
e, uma vez contido, verificou-se que trazia consigo toda a droga
apreendida, além de valor em dinheiro.
Diante das descrições apresentadas acerca dos
fatos, cabe destacar que não convenceu a versão apresentada por Lucas
no sentido de que estivesse no local apenas com o intuito de se
locomover até um estabelecimento comercial, não se vislumbrando nos
autos indicativo de descrédito algum para a versão trazida pelos policiais
ou, ainda, indícios de que tivessem coagido o apelante ou imputado a
ele, injustamente, a autoria do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581 -Voto no 37.237
5
“Não se pode presumir em policiais ouvidos
como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da
prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de
entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada
em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas
testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos
e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta
de suspeição” (TJSP RT 614/2756).
“O depoimento de policial obedece aos
mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que
se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua
condição funcional” (RT 752/589).
Relevante frisar que seria ônus da Defesa
apontar, de forma clara e objetiva, a existência de elementos nos autos
que revelassem ter sido o delito de tráfico forjado, como quis fazer crer
em razões de recurso.
“Tráfico. Flagrante forjado ou preparado.
Inocorrência. Crime de natureza permanente. Consumação do delito
que preexiste à autuação policial. Ausência de induzimento à prática
criminosa e de motivo para se forjar um flagrante. Recurso não
provido” (Ap. Crim. n.o 266.751-3, rel. Debatin Cardoso).
No mais, o fato de não ter sido arrolada
testemunha civil não afasta a responsabilização do apelante pelo crime
de tráfico de entorpecentes.
As circunstâncias dos fatos, a quantidade e
variedade de porções e a forma como estavam acondicionadas as drogas,
bem como o local dos fatos, previamente conhecido como ponto de
tráfico, demonstraram que o apelante realmente praticava o comércio
ilícito.
“Sendo o tráfico de entorpecentes uma
atividade essencialmente clandestina e crime de perigo abstrato,
punindo-se a conduta de quem expõe a saúde pública a risco, não se
torna indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia.
Bastam a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem
a conduta do acusado” TJMG, AP 0434130-72.2009.8.13.0106, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581 -Voto no 37.237
6
Câm. Crim., rel. Des. Eduardo Brum, j. 17/11/2010, DJ 30/11/2010.
Assim, sob os mesmos fundamentos, não
prospera a tese de desclassificação do tráfico para o delito de posse de
entorpecentes para consumo próprio, sendo cristalino o fato de ter o
apelante se declarado usuário tão somente com o objetivo de ver
convertido o delito pelo qual foi condenado para o de posse para uso
próprio.
“A alegação de viciado não obsta o
reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última,
de maior gravidade” (RJTJ 101/498).
“Ementa: Lei de Tóxicos (no 11.343/2006).
Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável e ação
surpreendida. Quantidade e acondicionamento da droga que revelam
comércio. Palavras dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa.
Desclassificação para uso impossibilitada. Circunstâncias que apontam
para o tráfico. Regime acertado. Apelo improvido.” (TJSP ApCrim no
990.08.070232-7
v.u.
Rel. Luís Soares de Mello
j. em
17.02.2009).
O fato de ter o apelante afirmado ser usuário
não impede que também seja traficante, mesmo porque é de ser
ressaltado que o mero viciado não portaria a quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes com ele apreendidas, tudo a demonstrar que
fazia do comércio de drogas seu meio de vida, dedicando-se à atividade
criminosa.
Nessas
circunstâncias,
prevalecendo
o
conjunto probatório, desfavorável ao apelante e não havendo que se
cogitar a fragilidade dos elementos de prova ou ausência de dolo,
imperiosa a manutenção da condenação de Lucas como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
A pena a ele aplicada, contra a qual não se
insurgiu, foi fixada com equilíbrio e justiça, bem consideradas a
quantidade e natureza das drogas, a circunstância de possuir o apelante
antecedentes criminais, bem como a agravante da reincidência, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581 -Voto no 37.237
7
compensada com a atenuante da menoridade relativa, não merecendo,
portanto, reparo algum, a exemplo do modelo prisional fixado, pois
outro não poderia ser que não o fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme
reiteradas determinações determinação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Traficantes
de
substâncias
entorpecentes,
sejam de pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o
cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o
pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de
drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de
malefícios ao consumidor e que virá a repercutir a toda a coletividade.
Regimes mais brandos não se coadunam com
as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes
causam, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde
física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar,
estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios,
extorsões etc.).
Ademais, a natureza, quantidade e diversidade
das drogas apreendidas, 21 (vinte e uma) porções de cocaína, 13 (treze)
pedras de “crack” e 05 (cinco) porções de maconha, justifica, por si só, a
fixação de regime mais severo para início do cumprimento da pena, pelo
excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas
até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do apelante, de modo a justificar a manutenção do regime
fechado imposto na r. sentença de primeiro grau, nos termos do art. 42
da Lei de Drogas.
O tráfico, se não combatido com destemor,
incute sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho
honesto e, não raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante
condenado recebe punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso
médio do cidadão.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-98.2020.8.26.0581 -Voto no 37.237
8
recurso interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica